Tribunal: TJBA
Processo: 0013338-39.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013338-39.2007.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTEIO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA DA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85 DO CPC. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA OBJETIVA E DA CAUSALIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE ACOLHIMENTO FORMAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE
APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA contra sentença que, após extinguir execução fiscal por prescrição do crédito tributário, com resolução de mérito (art. 487, II,
do
CPC), condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito, verba posteriormente integrada em sede de embargos. O Município sustenta a impossibilidade de condenação em honorários sob o argumento de que a exceção de pré-executividade apresentada pela executada não foi formalmente apreciada, requerendo o afastamento da sucumbência e a condenação da apelada em custas recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta por prescrição, ainda que não haja acolhimento formal da exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se é devida a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 487, II, do CPC determina que a decisão que reconhece a prescrição resolve o mérito, configurando sucumbência integral do exequente na pretensão executiva.

4.
O art. 85, caput e § 3º, I, do CPC consagra a sucumbência objetiva, impondo a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive quando a Fazenda Pública integra a lide.

5.
A extinção da execução fiscal por prescrição evidencia que o exequente deu causa à manutenção indevida da demanda, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

6.
A exceção de pré-executividade apresentada pela executada suscitou a prescrição posteriormente reconhecida, de modo que o resultado extintivo coincide com a tese defensiva articulada, sendo irrelevante a ausência de acolhimento formal específico.

7.
O entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.111.002/SP (Tema 143) orienta que, extinta a execução fiscal, a definição da sucumbência deve observar o princípio da causalidade.

8.
A ratio decidendi da Súmula 153 do STJ, embora referente a embargos à execução, aplica-se por analogia à exceção de pré-executividade, pois a atuação defensiva necessária à extinção da cobrança indevida impõe ao exequente os ônus sucumbenciais.

9.
O precedente invocado pelo apelante (AgInt no AgInt no AREsp 2038278/RS) não afasta a condenação, pois, no caso concreto, houve efetiva extinção da execução com fundamento na tese suscitada pela defesa.

10.
O art. 85, § 11, do CPC impõe a majoração dos honorários quando o recurso é integralmente desprovido, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso de
Apelação conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção da execução fiscal por prescrição, com resolução de mérito, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

2.
A ausência de acolhimento formal da exceção de pré-executividade não afasta a sucumbência quando o fundamento defensivo coincide com a causa da extinção do feito.

3.

O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, §§ 3º, I, e 11; 487, II; 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.111.002/SP (Tema 143); STJ, Súmula 153; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2038278/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
0013338-39.2007.8.05.0080
,

oriundos da
1ª
Vara
d
a Fazenda Pública da Comarca de
Feira de Santana
/BA
, em que figuram, como
Apelante,
o

MUNICÍPIO D
E FEIRA DE SANTANA

e, como
Apelad
a
,
ESTEIO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA